Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704431-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ISABELLA CAMBIAGHI VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA TIMPONI CAMBIAGHI RECORRIDOS: ROSA MARIA MENDES ROCHA, JOSE CARNEIRO VASCONCELOS JUNIOR, RITA DE CASSIA VASCONCELOS PACHECO, CAROLINA MENDES VASCONCELOS, IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. APURAÇÃO DE HAVERES. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO SOCIAL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o artigo 612 do Código de Processo Civil, que traduz o princípio do juízo universal, o juízo do inventário decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, sobretudo quando tratarem de alta indagação. 2. No caso em apreço, verifica-se que a Herdeira/agravante requereu ao Juízo de origem que determinasse a apuração de haveres, na forma do art. 620, §1o, II c/c art. 630, parágrafo único, do CPC. No mesmo pedido, impugnou a aplicabilidade de cláusula constante no Contrato Social da sociedade empresária Imobiliária Rita de Cássia Ltda., da qual o autor da herança era sócio, sob o argumento de que sua aplicabilidade contraria os princípios da igualdade e equivalência material da partilha. 3. Considerando que há permissivo legal para que o Contrato Social trate de pagamento dos haveres da melhor forma que aprouver à sociedade empresária, o afastamento de cláusula que regulamenta expressamente a questão demanda, de fato, a necessidade de dilação probatória, com respeito ao contraditório e ampla defesa, que não se amolda ao rito do Inventário e Partilha. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 612, 620, § 1o, 630 e 648, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao impugnar a cláusula do contrato social, a recorrente não cogitava sua invalidade ou inaplicabilidade, mas apenas a apuração de haveres para definição do quantum que lhe é devido à luz dos princípios da isonomia e da igualdade na partilha. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 612, 620, § 1o, 630 e 648, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025